Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MÁXIMO ESTABELECIDO NO ART. 85, § 2o DO CPC.
1. Nos termos do art. 85, § 2o do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, fixados no percentual estabelecido entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
2. Agravo conhecido e não provido.